Tribunal: TJDFT
Processo: 0726331-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726331-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER D E S P A C H O Com fundamento no §2o do art. 99 do CPC, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar documentalmente sua hipossuficiência econômica, com documento como como contracheques ou comprovantes de rendimentos atualizados, extratos bancários de todas as contas movimentadas nos últimos 3 (três) meses e declaração de imposto de renda, entre outros que julgar pertinente para a análise do pedido. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator